Tribunal: TJDFT
Processo: 0725640-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário. Descontos em conta-salário conta-corrente. Mútuo comum. Autorização expressa. Legalidade. Inaplicabilidade dos limites do empréstimo consignado. Tema 1.085/stj. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento na qual se buscava o reconhecimento de ilegalidade de descontos incidentes em conta utilizada para recebimento de salário, com pedido de limitação dos abatimentos, repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir a licitude dos descontos realizados em conta corrente/conta-salário decorrentes de contratos de mútuo comum previamente autorizados, bem como a possibilidade de eventual limitação dos descontos.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e Súmula 297/STJ.
4. Distingue-se o empréstimo consignado em folha de pagamento do mútuo comum com débito em conta corrente, sendo que apenas o primeiro se submete à limitação legal prevista na Lei 10.820/2003 e na Lei 14.509/2022.
5. Os descontos em conta corrente decorrem de autorização contratual expressa do correntista, no exercício da autonomia privada, não configurando constrição compulsória de verba salarial.
6. Comprovada a anuência do consumidor às cláusulas contratuais que autorizam o débito em conta, bem como considerando a tese fixada no Tema 1.085/STJ, segundo a qual são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salário, enquanto vigente a autorização, não há falar em ilegalidade, tampouco em limitação dos descontos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. São lícitos os descontos em conta corrente ou conta-salário decorrentes de empréstimos bancários comuns, desde que previamente autorizados pelo consumidor. 2. É inaplicável a limitação legal prevista para empréstimos consignados aos contratos de mútuo bancário comum.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CDC, arts. 2o e 3o; Lei 10.820/2003; Lei 14.509/2022; CC, art. 104; CPC, art. 833, IV; CPC, art. 85, §11; CPC, art. 98, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; STJ, REsp n. 2.154.787/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20/10/2025, DJEN 23/10/2025.